Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-93.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001907-93.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDEMAR COSTA NERES - CPF: 009.615.061-05 (APELADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), JULIANY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 033.372.491-75 (APELADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (APELANTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), EDEMAR COSTA NERES - CPF: 009.615.061-05 (APELANTE), JULIANY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 033.372.491-75 (APELANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TABELA
PRICE
– ÍNDICE IGPM – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDEMAR COSTA NERES e JULIANY RODRIGUES DA COSTA, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 267641293) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação da parte embargada, cuja a ementa restou assim exarada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TABELA PRICE – ÍNDICE IGPM – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE EDEMAR COSTA NERES e JULIANY RODRIGUES DA COSTA, CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional de contrato de financiamento imobiliário, no qual a parte autora buscava: (i) a substituição da Tabela Price por outro sistema de amortização, sob alegação de abusividade na capitalização de juros; (ii) a alteração do índice de correção monetária (IGPM) por prática excessivamente onerosa; e (iii) a exclusão da cobrança da tarifa de serviços administrativos, sustentando que tal encargo seria ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a utilização da Tabela Price no contrato de financiamento imobiliário configura prática abusiva; e (ii) se o uso do índice IGPM como fator de correção monetária é legítimo e está em conformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Tabela Price é um método de amortização amplamente aceito no mercado e validado pelos tribunais, desde que utilizado em conformidade com os termos contratuais, não configurando, por si só, capitalização ilegal de juros. No caso concreto, não foi demonstrada qualquer irregularidade ou prática abusiva relacionada à Tabela Price.

O índice IGPM, como fator de correção monetária, reflete a variação inflacionária e é legítimo quando pactuado entre as partes, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva, salvo comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A Tabela Price, utilizada como sistema de amortização, é válida e não configura prática abusiva ou capitalização ilegal de juros quando aplicada regularmente conforme pactuado pelas partes.

O uso do índice IGPM como fator de correção monetária é legítimo e não caracteriza onerosidade excessiva, desde que pactuado expressamente no contrato e em conformidade com as práticas do mercado.

Em síntese, a parte embargante aduz omissão no julgado, pois:

- não houve manifestação sobre a legalidade do uso de
tabela price
por empresa que não é instituição financeira;

- não foi verificado que o período deferido pelo
Juízo a quo
para revisão do contrato, foi o da pandemia de COVID-19.

Desse modo, requer-se que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar as omissões e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas a interposição de recurso especial.

Contrarrazões no id. 269164760.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Restou fundamentado no acórdão, que o uso da tabela price é legal e não caracteriza por si o anatocismo.

Durante o período da pandemia de COVID-19, a empresa embargada concedeu um desconto de 44,03% no reajuste do ano de 2021 e de 8% no ano de 2022.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial não pode ser analisada, uma vez que não foi suscitada no recurso de apelação pelos embargantes, sendo incabível a apresentação de tese inovadora em sede de Embargos de Declaração.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025